Tribunal: STJ
Processo: 1536155-06.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876554 - SP (2025/0078832-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, nada aduzindo
a respeito do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. As questões apresentadas no recurso especial já foram examinadas em julgamento anterior,
configurando reiteração de pedidos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 2. A reiteração de
"
pedidos já apreciados em julgamentos anteriores não justifica o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
31/8/2016
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47489729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: e6cfdd94-00de-4247-b030-dd849331fadf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: e6cfdd94-00de-4247-b030-dd849331fadf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876554 - SP (2025/0078832-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, nada aduzindo
a respeito do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. As questões apresentadas no recurso especial já foram examinadas em julgamento anterior,
configurando reiteração de pedidos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47490148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: 37abff1a-6e83-4665-acb1-9373a86bb983

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 2. A reiteração de
"
pedidos já apreciados em julgamentos anteriores não justifica o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
31/8/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON SOARES DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, sob o argumento de incidência da Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 1286-1287).
A parte agravante alega que enfrentou, de forma explícita e individual, o óbice
recursal apontado. Argumenta que a tese de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal
é plenamente possível de ser examinada em sede de Recurso Especial, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes que tratam da invalidade de provas
baseadas unicamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem observância
das formalidades legais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 1309-1313).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante do
enunciado contido nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, nada aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls.
1264-1267).
Documento eletrônico VDA47490148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: 37abff1a-6e83-4665-acb1-9373a86bb983

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos d a decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
9/9/2014
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
27/8/2014
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ,
dos fundamentos da
não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
, grifou-se).
23/8/2016
31/8/2016
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, as questões apresentadas no recurso especial foram
examinadas por ocasião do julgamento dos
n. 958.021/SP, tratando-se, portanto,
Habeas Corpus
de reiteração de pedido já apreciado por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:42
Código de Controle do Documento: 37abff1a-6e83-4665-acb1-9373a86bb983

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0078832-0
AREsp 2.876.554 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00080980320228260228 00081128420228260228 00081864120228260228
15330719420228260050 15361550620228260050 80980320228260228
8098032022826022800081128420228260228 81128420228260228
81864120228260228
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUILHERME GOMES CASTRO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS NOGUEIRA DA SILVA
CORRÉU
: BRYAN PETERSON GONCALVES DE ASSIS IZIDRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155=04074542038@
2025/0078832-0 - AREsp 2876554 Petição : 2025/0032341-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47446127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:16:45
Código de Controle do Documento: E775A01F-F725-4879-B475-FDA78B528B74